Tribunal: TJMT
Processo: 1014031-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014031-93.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
RECORRIDO: BRUNA DIAS PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105093496):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE NOMEOU A FILHA DO FALECIDO PARA O ENCARGO DE INVENTARIANTE - COMPANHEIRO SUPÉRSTITE QUE BUSCA A SUBSTITUIÇÃO DA INVENTÁRIANTE – ORDEM LEGAL RELATIVIZADA – POSSIBILIDADE – PENDENTE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019) Não demonstrada nenhuma das situações que autorizam a remoção da inventariante e ainda pendente de comprovação a união estável havida entre a agravante e o falecido autor da herança, há que ser mantida a inventariante no cargo.
(TJ-MT 10140319320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de substituição de inventariante.
A parte recorrente alega que o aresto recorrido violou o artigo 617 do CPC, pois embora tenha apresentado vasta documentação que comprova a sua união estável com o falecido, não foi nomeada como inventariante.
Nesse contexto, aduz que “(...) a herdeira Bruna não possui legitimidade para exercer o cargo de inventariante, por não estar na posse dos bens e residir em outro Estado, sendo a recorrente está em melhores condições de exercer a função (...)”.
Recurso tempestivo (id 107555461).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 111306452).
Sem contrarrazões (id 116271991).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 617 do CPC está amparada na assertiva de que embora a parte recorrente tenha comprovado a sua união estável com o falecido, não foi nomeada como inventariante, bem como que a herdeira nomeada não tem legitimidade para exercer o referido cargo, por não estar na posse dos bens do espólio e residir em outro Estado.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) é certo que a ordem de nomeação prevista no art. 617 do CPC não é rígida e absoluta e pode ser relativizada pelo juízo para atender as necessidades do caso concreto.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)
Assim, ainda que tenha logrado demonstrar ter sido a companheira do falecido autor da herança, a agravante não comprovou a alegação de que se encontra na administração dos bens adquiridos na constância da união estável, logo não se pode afirmar que ela seria a pessoa mais indicada para ocupar o encargo de inventariante.
Do mesmo modo, a agravante não demonstrou que estariam presentes quaisquer hipóteses previstas no art. 622 do CPC, capazes de justificar a remoção da agravada do encargo assumido. (...)” (g.n)
A partir dessas premissas, é certo que a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. FLEXIBILIZAÇÃO. COMPANHEIRA. CONDIÇÃO DE HERDEIRA. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se o tribunal de origem se pronuncia fundamentadamente a respeito das questões postas a exame, dando suficiente solução à lide. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a depender do caso concreto, admite a flexibilização da ordem de nomeação do art. 990 do CPC/1973. 3. Rever as conclusões do acórdão recorrido para considerar a companheira como herdeira do espólio demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1013581 RJ 2016/0297590-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2017) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça